Tribunal: TJPA
Processo: 0342350-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0342350-74.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDA. POR OUTRO LADO, APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM PROVIDA.

1.Confrontado o disposto nos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980 com a CDA, verifico que o título contém todos os elementos necessários para a sua formalização.

2.Em relação à alegada falta de juntada da cópia do processo administrativo nos autos, cumpre destacar que basta que a CDA contenha o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida, não havendo que se falar na necessidade da sua juntada para que o título possua presunção de veracidade quanto à infração praticada.

3.Não há nulidade na CDA que contém as informações necessárias acerca da dívida cobrada, assegurando ao executado o exercício do direito à ampla defesa, o que impõe o prosseguimento da execução fiscal.

4.Por outro lado, entendo que a aplicação da multa moratória está adstrita ao fato de que o embargante deixou de recolher o imposto devido, sendo assim não ultrapassa o valor do tributo, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

5.Apelações conhecidas. Desprovida a Apelação do Banco Bradesco, por outro lado, provida a Apelação do Município de Belém, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DESPROVIMENTO AO APELO DO BANCO BRADESCO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO BRADESCO S.A E MUNICÍPIO DE BELÉM respectivamente
contra a sentença de ID. Num. 2279956 proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0342350-74.2016.8.14.0301, que julgou a demanda parcialmente procedente.

A demanda teve início com a propositura de embargos à execução, visando obstar o Município de Belém de promover a cobrança, cobrança de imposto ISSQN no auto de infração nº 97-1/1997.

Ao receber a ação, o juízo de piso determinou a suspensão da execução (ID. 2279953).

Impugnação pelo total desprovimento da ação (ID. 2279954).

Réplica do autor (ID. 2279955).

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Por essa razão, improcedente e alegação do embargante nesse tocante.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, apenas para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito.

Declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Certifique-se nos autos do processo principal a extinção da presente aço.

Condeno o embargante em honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor do débito fiscal, excluindo-se o montante do excesso da multa moratória, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.

Condeno o Município em honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o excesso da multa moratória (12% do valor do débito), com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Custas pelo embargante.

Após o trânsito em julgado da decisão, deverá o exequente apresentar recálculo da dívida, em razo da reduço do percentual da multa de mora aplicada, para fins de conversão do depósito em renda e liberaço por alvará, ao embargante, dos valores depositados em excesso.

Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema LIBRA.

Belém/PA, 27 de novembro de 2017.

Adriano Gustavo Veiga Seduvim

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém”

Inconformado o Banco Bradesco interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2279957) aduzindo que o Município de Belém não possui competência para atribuir ao contribuinte a aplicação de juros e correção monetária em percentuais acima da Taxa SELIC, pois deve aplicar, apenas, os indexadores já definidos pela União ou Estado.

Sustentou ainda que existem vícios que maculam a pretensão executória, tais como, ter englobado em um único valor os débitos de ISSQN que são relativos a períodos fiscais distintos e a falta de indicação do item na lista de serviços.

Por esses motivos requereu o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da CDA.

O Município de Belém também interpôs apelação, pugnando pelo percentual de 32% sobre o crédito originário, a título de multa moratória, aduzindo de sua validade, por inexistência de confisco. (ID. Num. 2279959).

Contrarrazões do Município de Belém (ID. Num. 2279958) e do Banco Bradesco (ID. Num. 2279960) respectivamente, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2283485).

O Ministério Público de 2º grau em sua manifestação deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público para justificar a sua intervenção. (ID. Num. 2575738).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a analisá-los conjuntamente em razão da similitude das matérias envolvidas.

O Banco Bradesco suscitou preliminarmente a nulidade da CDA, afirmando que ela não contém qualquer informação relativa ao débito, como, por exemplo, quais dispositivos legais teriam sido infringidos.

Consoante prescrevem os artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, a certidão da dívida ativa apta a embasar a execução fiscal deve indicar todos os elementos necessários à identificação do débito, quais sejam:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição.”

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I – o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido o domicílio ou residência de um e de outros;

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V – a data e o número da inscrição, no Registro da Dívida Ativa;

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente” (Lei n. 6.830/1980).

A finalidade dos dispositivos supracitados é proporcionar a possibilidade ao devedor de se defender em juízo, após o conhecimento do débito cobrado, da origem da dívida e da responsabilidade pelo seu pagamento, a fim de impedir o prosseguimento de execuções arbitrárias.

Confrontado o disposto nos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980 com a CDA, verifico que o título contém todos os elementos necessários para a sua formalização, isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da CDA.

Em relação à alegada falta de juntada da cópia do processo administrativo nos autos, cumpre destacar que basta que a CDA contenha o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida, não havendo que se falar na necessidade da sua juntada para que o título possua presunção de veracidade quanto à infração praticada.

Em síntese, não há nulidade na CDA que contém as informações necessárias acerca da dívida cobrada, assegurando ao executado o exercício do direito à ampla defesa, o que impõe o prosseguimento da execução fiscal, consoante jurisprudência em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA – REJEITAR – LANÇAMENTO EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003 – MULTA MORATÓRIA – INEXITÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO.

Não há nulidade do título que instrui a execução em apenso, porquanto revestido de todos os requisitos legais (art. 2º, § 5º da LEF), gozando, portanto, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade nos termos do art. 204 do CTN. (...).

(TJMG – Apelação Cível 1.0000.19.096087-2/001, Relator(a): Des(a). Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019).

No que se refere ao valor da multa moratória aplicada, entendo que não prospera a alegação recursal que a sanção deve estar de acordo com a Taxa SELIC, vejamos.

Verificando os autos é possível observar que a multa foi fixada no percentual de 32%, conforme previsão do art. 26 da Lei Complementar N. 40/2001, com seguinte teor:

“Art. 26. Quanto o sujeito passivo descumprir o seu dever de recolher o imposto, para posterior homologação da autoridade administrativa, consoante o disposto no art. 16 desta lei, a multa a ser aplicada equivalerá a 40% (quarenta por cento) do valor atualizado do imposto.”

Ademais, deve-se atentar que a aplicação da multa está adstrita ao fato de que o embargante deixou de recolher o imposto devido. Outrossim, o valor da multa não ultrapassa o valor do tributo, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

Sobre essa questão, assim já se posicionou o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.

II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.

III – Agravo regimental improvido.

(RE 748257 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 19-08-2013 PUBLIC 20-08-2013).

Dessa forma, reformo parcialmente a sentença apenas no capitulo referente a multa moratória, alterando a alíquota para 32% (trinta e dois por cento), mantendo a sentença inalterada nos demais capítulos da sentença.

ANTE O EXPOSTO, CONHECER DOS RECURSOS, DESPROVENDO O APELO DO BANCO BRADESCO. POR OUTRO LADO, PROVENDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
para fins de reformar a sentença no sentido de alterar os juros moratórios para 32% (trinta e dois por cento), mantendo-se os demais comandos sentenciais, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021